Tribunal: TJES
Processo: 0021547-94.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021547-94.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LUIZA DE ALMEIDA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, consumidora idosa, para declarar a nulidade da contratação de empréstimo, condenando o banco à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário, com compensação dos valores depositados em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve o cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira no ato da contratação do empréstimo; (ii) analisar a validade da compensação dos valores recebidos pela consumidora com os valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes configura-se como uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser observado o dever de prestar informação clara e adequada ao consumidor sobre os produtos e serviços oferecidos.

4. O banco apelante responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias, conforme Súmula nº 479 do STJ.

5. Restou comprovado que a consumidora, idosa e com baixo nível de instrução, foi abordada de forma abusiva, sem ter plena capacidade de discernimento sobre a contratação, o que demonstra a inobservância do dever de informação, conforme o art. 54-C, inciso IV, do CDC, que veda o assédio ao consumidor em situação de vulnerabilidade.

6. A compensação dos valores depositados em favor da consumidora já foi corretamente determinada na sentença, carecendo de interesse recursal o banco nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o dever de assegurar que o consumidor receba informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços contratados, especialmente quando o consumidor é idoso ou está em situação de vulnerabilidade.

Em casos de fraude na contratação de empréstimo, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, devendo restituir os valores descontados indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 54-C, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021547-94.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
APELADO: LUIZA DE ALMEIDA SILVA

Advogado do(a) APELADO: FRANCIELE DE OLIVEIRA - ES26208-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de
apelação cível interposta
pelo
Banco Pan S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Cível de S
erra
que, em suma, julgou
parcialmente
procedente
s
o
s

pedidos autorais, a fim de declarar
nulidade da contratação
de empréstimo e condenar
a instituição financeira apel
ante à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; admitida a compensação com os valores recebidos por esta última
.

Em suas razões,
sustenta a apelante basicamente:
i)
que da análise do conjunto fático-probatório se verifica que o contrato de
empréstimo
foi efetivamente firmado pela parte autora;
ii)
que não cometeu ilegalidade, já que a contratação foi válida;
iii)
que houve efetivo depósito de valores na conta da autora, sem qualquer inconsistência, devendo
a consumidora
ser condenada a restituí-lo ou compensá-lo;
iv)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos
iniciais
.

De início, no que concerne aos valores depositados na conta bancária da autora, por ocasião do empréstimo fraudulentamente tomado, verifico que o d. magistrado acertadamente condenou a consumidora a restituí-los em favor da instituição financeira.

Assim, carece de interesse recursal o banco apelante quanto ao pedido de compensação da quantia depositada, razão pela qual
não conheço
do presente recurso nesse tocante.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar se houve a efetiva observância do dever de informação no ato da contratação dos serviços creditícios oferecidos pelo apelante, Banco
Pan
S/A.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
,

inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Compulsando
os documentos acostados à exordial e as provas produzidas sob o contraditório judicial
, verifico que restou demonstrada a ausência de capacidade de discernimento
da
consumidora para compreender de maneira mínima a natureza dos serviços que contratou.

Isso porque não se discute a contratação em si, mas a observância do dever de garantir que o consumidor possua efetivamente as informações necessárias para entender a natureza e consequências dos produtos e serviços contratados.

No presente caso, como adiantado,
a
consumidora é pessoa idosa, com vulnerabilidade potencializada pelo baixo grau de instrução, tendo demonstrado reduzida capacidade de
entendimento

acerca de
conceitos
como extrato, fatura, serviço, cartão, limite de crédito, empréstimo, dentre outros
, conforme se verifica do seu depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento.

Na oportunidade, declarou ter sido abordada por prepostos do banco apelante enquanto caminhava
na rua em
Campo Grande,
oferecendo-lhe

o
empréstimo, e
constrangida a entrar na instituição financeira,

mesmo após
repetir diversas vezes que não tinha interesse n
a contratação. Declara que, então, apositou sua assinatura sobre uma folha em branco, tendo sido
ludibriada pela funcionária ao acreditar que somente
teria autorizado a
simulação do empréstimo.

Para tal hipótese, o art. 54-C, inciso IV, do CDC é clar
o
o apontar que
é vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não: assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio
.

Por derradeiro, considerando as provas dos autos, especialmente aquelas colhidas em audiência de instrução e julgamento, assim como os documentos apresentados, entendo que o apelado não garantiu que o consumidor tivesse acesso à efetiva informação e utilidade dos produtos que contratou.

Tão evidente o desinteresse na contratação
que
a apelada nunca utilizou o
valor depositado em sua conta bancária e, apenas poucos meses após o início dos descontos em seu benefício previdenciário, ingressou com a presente demanda, tendo consignado o valor original do empréstimo fls. 35/36.

Isto posto,
CONHEÇO em parte
do recurso e, nessa extensão,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante ao percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.